Tribunal: TJSP
Processo: 1006826-17.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Cheque. Justiça gratuita. Comprovação da necessidade da concessão dos benefícios. Cerceamento de defesa. Inocorrência. O cheque é ordem incondicional de pagamento à vista. Autonomia e abstração dos títulos de crédito. Autonomia cambial não tem o condão de impedir, em absoluto, a discussão da "causa debendi" para ensejar a inexigibilidade da cártula emitida. Inexistência da configuração

Ementa:
Apelação. Cheque. Justiça gratuita. Comprovação da necessidade da concessão dos benefícios. Cerceamento de defesa. Inocorrência. O cheque é ordem incondicional de pagamento à vista. Autonomia e abstração dos títulos de crédito. Autonomia cambial não tem o condão de impedir, em absoluto, a discussão da "causa debendi" para ensejar a inexigibilidade da cártula emitida. Inexistência da configuração de má-fé por parte do portador do título. Retenção indevida do título não comprovada. Não expedida contra-ordem de pagamento ao banco. Liquidez, certeza e exigibilidade do título executado. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade concedida.
Recurso improvido.